Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
embargos de declaração. inexistência de contradição. impossibilidade de rediscussão da matéria julgada. prequestionamento. recurso desprovido.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando para rediscutir a matéria analisada.

2. A contradição que pode ensejar a oposição de embargos de declaração pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade.

3. No caso, a decisão não foi contraditória. As partes que a integram são coerentes e harmoniosas. A preliminar de intempestividade da apelação foi acolhida de forma fundamentada, não existindo sustentação jurídica para o presente recurso.

4. Embargos de declaração desprovidos.